Tribunal: TJPA
Processo: 0819827-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819827-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THOMAS DO ROSARIO GATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. CÁLCULO DO LAPSO DE 2/5 DA PENA. CONVERSÃO DE DIAS EM ANOS, MESES E DIAS. CRITÉRIO OFICIAL (SEEU). INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO REQUISITO SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1.165/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por condenado por crime hediondo (homicídio qualificado) contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, ao fundamento de não preenchimento do requisito objetivo temporal previsto na Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de erro material no cálculo do requisito objetivo temporal para progressão de regime, especialmente quanto à conversão do lapso de 2/5 da pena total, apurado em dias, para anos, meses e dias, bem como as consequências jurídicas dessa conversão para o reconhecimento do direito à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da fração de 2/5 sobre a pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias, corretamente convertida em 3.970 dias, resulta em 1.588 dias, inexistindo erro na operação aritmética inicial.

4. A controvérsia concentra-se na etapa de conversão do total de dias em anos, meses e dias, a qual deve observar critérios objetivos, uniformes e oficiais, sob pena de insegurança jurídica.

5. O critério ordinário de 365 dias por ano e 30 dias por mês, adotado pelo sistema SEEU e reiteradamente acolhido pela jurisprudência, conduz à conversão de 1.588 dias em 4 anos, 4 meses e 8 dias.

6. A tese defensiva incorre em erro material ao reduzir artificialmente o lapso exigido por lei, sem respaldo técnico, normativo ou jurisprudencial, criando requisito temporal mais benéfico de forma indevida.

7. O atestado de pena e os dados extraídos do sistema SEEU possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, não afastada por prova concreta de falha sistêmica ou erro aritmético.

8. Inexiste excesso de execução ou constrangimento ilegal, pois a manutenção do apenado em regime fechado decorre da estrita observância do lapso temporal legalmente exigido.

9. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo inviável o exame do requisito subjetivo quando ausente o requisito objetivo.

10. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.165 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a progressão de regime possui natureza declaratória e depende da efetiva implementação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão do lapso temporal para fins de progressão de regime deve observar critérios objetivos e uniformes adotados pelo sistema oficial de execução penal, utilizando-se 365 dias por ano e 30 dias por mês.

2. Inexiste erro material no cálculo do requisito objetivo quando o lapso temporal é apurado conforme os parâmetros do SEEU e não há prova técnica idônea de falha aritmética ou sistêmica.

3. A progressão de regime pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo juridicamente inviável o exame do requisito subjetivo na ausência do lapso temporal mínimo, conforme o Tema Repetitivo 1.165 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.165.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
THOMAS DO ROSARIO GATO
, inconformado com a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM
que indeferiu seu pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que o requisito objetivo temporal somente seria alcançado em 16/05/2027.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, classificado como delito hediondo. Em razão da natureza do crime, aplica-se, para fins de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990.

A defesa técnica formulou pedido de progressão de regime ao argumento de que o apenado já teria cumprido o lapso temporal exigido, sustentando que, convertida a pena total em dias e aplicada a fração legal, o requisito objetivo corresponderia a 1.588 dias, equivalentes, segundo seu cálculo, a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias, período que já teria sido integralmente superado, além de alegar a presença do requisito subjetivo, consubstanciado em bom comportamento carcerário.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em primeiro grau, opinou desfavoravelmente ao pleito, sustentando que o sistema oficial de execução penal (SEEU) indicava que o requisito objetivo somente seria alcançado em 16/05/2027, inexistindo erro material no atestado de pena, além de afirmar que o cálculo apresentado pela defesa estaria equivocado, especialmente na conversão dos dias em anos, meses e dias.

O Juízo da execução, acolhendo o entendimento ministerial e amparado nos dados extraídos do sistema SEEU, proferiu decisão em 03/09/2025, por meio da qual indeferiu o pedido de progressão de regime, consignando que o apenado ainda não havia alcançado o lapso temporal necessário, determinando, ainda, que se aguardasse a emissão de alerta pelo sistema para futura análise do benefício.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, reiterando a tese de erro material no cálculo do requisito objetivo, alegando excesso de execução e sustentando a existência de direito subjetivo à progressão de regime, com pedido de reforma integral da decisão recorrida.

O recurso foi recebido pelo Juízo de origem, que certificou sua tempestividade, abriu vista à parte agravada para apresentação de contrarrazões e, ao final, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em sede de contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
pugnou pelo improvimento do recurso, reafirmando a correção do cálculo constante do atestado de pena e a inexistência de erro material, destacando que a conversão correta de 1.588 dias corresponde a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias, e não ao período indicado pela defesa, razão pela qual o requisito objetivo ainda não teria sido implementado.

Distribuído o feito à 3ª Turma de Direito Penal, esta desembargadora relatora remeteu os autos ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação, tendo o mesmo se manifestado pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30663040)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
, passando ao exame de mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, de forma objetiva e delimitada, à verificação da existência, ou não, de erro material no cálculo do requisito objetivo temporal para progressão de regime, especificamente quanto à conversão do lapso de 2/5 da pena total em anos, meses e dias, e às consequências jurídicas dessa conversão no reconhecimento do direito à progressão do regime fechado para o semiaberto, em execução penal decorrente de condenação por crime hediondo (homicídio qualificado).

O núcleo da insurgência defensiva repousa na alegação de que, aplicada a fração de 2/5 sobre a pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias, convertida em 3.970 dias, o resultado seria de 1.588 dias, equivalentes, segundo a tese recursal, a 3 anos, 7 meses e 25 dias, lapso que já teria sido superado pelo agravante.

Ocorre que, como bem delineado tanto pelo Ministério Público de primeiro grau quanto pelo órgão ministerial em segundo grau, a controvérsia não reside na operação aritmética inicial, mas na conversão posterior do total de dias em anos, meses e dias, etapa em que se verifica o equívoco essencial da tese defensiva.

De fato, a multiplicação de 3.970 dias pela fração de 2/5 resulta, corretamente, em 1.588 dias. Todavia, a conversão desse quantitativo para unidades temporais convencionais deve observar critérios objetivos e uniformes, notadamente aqueles adotados pelo sistema oficial de execução penal, sob pena de grave insegurança jurídica.

Adotando-se o critério ordinário de 365 dias para o ano e 30 dias para o mês, amplamente utilizado pelo sistema SEEU e acolhido de forma reiterada pela jurisprudência, a conversão de 1.588 dias corresponde a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias, e não ao período inferior indicado pela defesa.

Nesse ponto, a tese defensiva incorre em erro material inverso, ao reduzir artificialmente o lapso exigido por lei, criando, por via interpretativa, um requisito temporal mais benéfico sem respaldo legal ou técnico.

O atestado de pena e os dados extraídos do sistema SEEU constituem instrumentos oficiais de controle da execução penal, dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração concreta, objetiva e tecnicamente comprovada de erro material.

No caso em exame, não há nos autos qualquer prova idônea de falha sistêmica, erro aritmético ou inconsistência técnica no cálculo realizado pelo sistema oficial. O que se verifica, ao contrário, é a tentativa de substituição do critério oficial por uma interpretação defensiva isolada, sem respaldo normativo ou jurisprudencial consolidado.

Não prospera, igualmente, a alegação de excesso de execução ou constrangimento ilegal. A manutenção do agravante em regime fechado decorre da estrita observância do lapso temporal legalmente exigido, inexistindo qualquer prolongamento indevido da pena ou imposição de regime mais gravoso sem respaldo normativo.

A progressão de regime, embora consubstancie direito subjetivo do apenado, não se opera automaticamente, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme expressamente previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, conforme observa-se do Tema Repetitivo 1165 do Superior Tribunal de Justiça

“A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de
regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal),
e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.” (grifo nosso) (
STJ - Precedentes Qualificados
)

Não implementado o requisito objetivo, mostra-se juridicamente inviável o exame do requisito subjetivo, sob pena de subversão da lógica progressiva do sistema de execução penal.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou violação a direito líquido e certo que autorize a intervenção reformadora desta instância.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
THOMAS DO ROSARIO GATO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente hígida a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, que indeferiu o pedido de progressão de regime, por não implementado o requisito objetivo temporal exigido pela legislação de regência.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026